Tribunal: TJMT
Processo: 1013331-49.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013331-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), PECUAGRO SEMENTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 00.875.286/0001-59 (AGRAVANTE), JOCILENE DOS SANTOS GARCIA - CPF: 023.942.741-66 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º DO CDC – PRODUTORA RURAL – ALEGAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AGROPASTORIL APENAS PARA SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ DE NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, POIS NÃO PODE SER CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL (TEORIA FINALISTA) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PECUAGRO SEMENTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação de Danos Morais e Materiais, deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, haja vista que a agravada é produtora rural e é entendimento pacificado pelo STJ que o produtor rural não pode ser considerado como destinatário final quando da aquisição de insumos agrícolas.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja modificada a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id.173052709

Contrarrazões no Id. 175283699.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante do deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, sob o argumento de que a autora é produtora rural e é entendimento pacificado pelo STJ que o produtor rural não pode ser considerado como destinatário final quando da aquisição de insumos agrícolas.

Por outro lado, a parte autora aduz que exerce atividade agropastoril de subsistência, portanto, escorreita a decisão do Juízo
a quo.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades sobre o tema, no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes." (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012).
2. Para configuração do dever de indenizar da recorrida, como pretende a recorrente, seria imprescindível derruir as conclusões a que chegou a Corte local, o que demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp nº 1.657.303/SP - Rel. Min. Marco Buzzi - 4ª Turma - DJe 18-4-2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA DE SAFRA. DEFENSIVO AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRODUTO POTENCIALMENTE PERIGOSO. OCORRÊNCIA DO DANO. QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO A QUO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de .28/6/ 2012)
2 a 4. ‘omissis’ 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp nº 692.530/ MT - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - 3ª Turma - DJe 6-6-2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE COMERCIALIZA INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp nº 1.177.172/MT – Relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma – DJe 24-2-2016).

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – PRODUTORA RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – COMPRA DE RAÇÃO – MORTE DE ANIMAIS APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO – EXCESSO DE UREIA –– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O STJ possui entendimento firmado no sentido de “não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020).
Na espécie, restou devidamente comprovada a reponsabilidade da empresa ré pela morte dos animais da autora, face a ingestão de ração com excesso de ureia, em que fosse devidamente orientada a forma de utilização do produto, bem como a adaptação dos animais. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga. (N.U 1003792-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE GASTO COM OBRA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – QUESTÃO DE FUNDO – PROVA SUFICIENTE DA INCOPORAÇÃO DA REDE PARTICULAR À REDE GERAL ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DO VALOR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Segundo sedimentado no STJ quanto ao prazo da prescrição, no caso concreto, o termo inicial da prescrição para o manejo desta Ação de Cobrança fundada em enriquecimento ilícito nasceu em 21/04/2017, data em que houve a incorporação sumária da rede privada à rede da Concessionária, pois somente nesse instante os consumidores tiveram ciência da incorporação. Portanto, se o protocolo da ação se deu em 08/02/2018, é óbvio que o direito não estava fulminado pela prescrição trienal.
2 – No caso, a própria Carta enviada pela Recorrente aos Recorridos não deixa margem para dúvidas de que os consumidores custearam a obra de energização do local, tanto que enviou a minuta do contrato com a descrição da rede incorporada. 3 - Ainda que não haja comprovante dos gastos, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que houve a construção da rede de subestação pelos consumidores, de maneira que é devido o ressarcimento mediante a liquidação com base na relação de materiais encaminhada pela Apelante, com base no preço de mercado da data de conclusão da obra (16/09/1999), a serem calculados na fase de liquidação, acrescido o toral de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (16/09/1.999). (N.U 1000241-20.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. REGULARIDADE DOS TÍTULOS. COMPROVADA REGULARIDADE DOS TÍTULOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado se os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa. O produtor rural não é o destinatário final e por isso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Comprovada a regularidade dos títulos, mantém-se a execução. (N.U 0000532-58.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Assim, em que pese as alegações da agravada de que exerce a atividade agropastoril de subsistência, o único elemento que corrobora sua alegação é uma reclamação no Procon, portanto, entendo que não restou devidamente demonstrada que a atividade realizada é apenas de subsistência.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e D
OU-LHE PROVIMENTO
para afastar a incidência do CDC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023